Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-42.2021.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLEN BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 051.145.091-52 (RECORRENTE), THAYSA MARQUES FAGUNDES - CPF: 013.890.231-33 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), WILLKER PATRICK DE CAMPOS - CPF: 053.445.821-10 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIALIZAÇÃO DE TRAJETO SEM CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que os Recorridos DANIELLEN BARBOSA DE ALMEIDA e WILLKER PATRICK DE CAMPOS, postulam indenização por danos materiais e morais, em razão de não ter sido disponibilizado voo de conexão, e tendo os Recorridos que desembolsarem a quantia de R$ 3.626,44 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) para chegarem ao destino pretendido.

2. Em regra, a Recorrente não teria legitimidade para figurar no polo passivo, tendo em vista apenas realiza a intermediação da venda de passagem aérea, contudo, no presente caso a falha na prestação de serviço ocorreu por culpa da Recorrente, logo, a sua responsabilidade é objetiva.

3. Os Recorridos adquiriram passagens aéreas no trajeto de Cuiabá à Fortaleza, à ida em 19 de julho de 2021 e o retorno em 24 de julho de 2021, com conexões.

4. A situação desses autos é inusitada já que a Recorrente comercializou o voo de ida com 02 (duas) conexões, a primeira em Campinas e a segunda em Recife, contudo, a Recorrente não disponibilizou o voo de Campinas à Recife aos Recorridos, os quais permaneceram sem qualquer amparo em Campinas e impossibilitados de concluírem o trajeto até Fortaleza, conforme se infere dos documentos de ID n. 123704570.

5. Dessa forma, os Recorridos sem qualquer assistência da Recorrente, acabaram sendo obrigados a adquirir nova passagem aérea saindo de São Paulo no aeroporto de Congonhas para chegarem em Fortaleza, portanto, restou evidente o ato ilícito praticado pelas empresas demandadas.

6. A situação vivenciada pelos Recorridos, sem dúvidas configura falha na prestação de serviço, consequentemente, gerando o dever de efetuar a reparação moral.

7. Danos morais que, no caso em tela, ao meu sentir restaram configurados, tendo em vista que os Recorridos foram abandonados na conexão de Campinas, sem qualquer amparo e a possibilidade de continuar o voo até o destino pretendido e tiveram que realizar o deslocamento de Campinas até a Capital de São Paulo pela via terrestre para embarcarem em voo com destino a Fortaleza.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Recorridos que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Danos materiais comprovados.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

12. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022